Tribunal: TJSP
Processo: 1006822-52.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização - consórcio - desistência do devedor - momento da restituição - prazo de até 30 dias a contar da data prevista contratualmente para o encerramento do grupo - danos morais não verificados - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.